Tribunal: TJPA
Processo: 0861967-89.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14893 - Locação de Bem Móvel e Imóvel
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861967-89.2018.8.14.0301

APELANTE: N J COELHO FONSECA & CIA LTDA, NILDE DE JESUS COELHO FONSECA, RAIMUNDO CARLOS SERRA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de modificação de guarda e exoneração de alimentos, após realização de citação da ré por edital sem a adoção prévia de diligências aptas à sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a realização de citação por edital sem o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte ré configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital possui natureza excepcional e somente é admissível após frustradas todas as tentativas razoáveis de localização da parte ré, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

4.

A ausência de diligências prévias voltadas à localização da ré impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a regularidade da relação processual.

5.

A inobservância dos requisitos legais para a citação ficta acarreta nulidade da citação e dos atos processuais posteriores, inclusive da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de regular citação da ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.082.386/PE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por NILDE DE JESUS COELHO FONSECA e RAIMUNDO CARLOS SERRA FONSECA, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de Curadora Especial, em face da sentença lançada ao id nº 146843768, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.

A sentença apelada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento dos valores cobrados, acrescidos dos consectários legais, com a seguinte parte dispositiva, após a oposição de embargos declaratórios:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, para:

a) DECLARAR rescindido o contrato locatício firmado entre as partes;

b) CONDENAR a parte requerida a pagar à autora os valores dos aluguéis vencidos e não pagos, atinente aos meses de fevereiro/2015 a agosto/2018, conforme fundamentação, bem como os aluguéis que forem se vencendo até o efetivo despejo, acrescidos de correção monetária pelo INPC (IBGE) e juros de mora de 1,0% ao mês (Art. 406, CC c/c Art. 161, §1º, CTN), cujo termo inicial dar-se-á a partir da data do vencimento da prestação até a data do efetivo pagamento (Art. 397, CC).

Condeno os Requeridos em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, a nulidade absoluta da citação por edital, ao argumento de que não houve o esgotamento prévio das diligências necessárias para localização dos demandados, conforme exigido pelo art. 256, § 3º, do CPC. Aduzem que foram realizadas tentativas de citação postal e por oficial de justiça nos endereços inicialmente indicados, bem como nova tentativa por via postal em endereço obtido junto ao sistema SIEL, ocasião em que os avisos de recebimento foram assinados por terceiros, circunstância que, segundo afirmam, demandaria renovação da diligência por oficial de justiça.

Sustentam que, não obstante tais circunstâncias, foi determinada a citação por edital sem a realização de pesquisas junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos aptas à localização dos apelantes. Defendem, assim, a nulidade da citação ficta e, por consequência, dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, requerendo o retorno dos autos à origem para regular citação e reabertura do prazo de defesa.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por sorteio.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Razões Recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da validade da citação por edital realizada em desfavor dos apelantes NILDE DE JESUS COELHO FONSECA e RAIMUNDO CARLOS SERRA FONSECA, especificamente quanto à observância do esgotamento das diligências necessárias à localização dos demandados antes da adoção da medida excepcional da citação ficta, nos termos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. em face de N.J. Coelho Fonseca & Cia Ltda. – EPP, bem como dos fiadores NILDE DE JESUS COELHO FONSECA e RAIMUNDO CARLOS SERRA FONSECA.

Verifica-se que os apelantes foram inicialmente procurados nos endereços informados pela parte autora, ocasião em que restaram frustradas as tentativas de citação por via postal e, posteriormente, por oficial de justiça. Na sequência, houve nova tentativa de localização mediante consulta ao sistema SIEL, sendo identificado novo endereço, para o qual foi expedida correspondência citatória pelos Correios.

Todavia, consta dos autos que os avisos de recebimento foram assinados por terceiros, circunstância que, longe de autorizar automaticamente a citação ficta, evidenciava justamente a necessidade de aprofundamento das diligências voltadas à localização pessoal dos demandados.

Nesse contexto, entendo assistir razão aos apelantes.

A citação válida constitui pressuposto de existência e desenvolvimento regular da relação processual, sendo expressão concreta das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil estabelece, de forma inequívoca, que a citação por edital possui natureza excepcional, somente admitida quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré após o esgotamento das diligências cabíveis.

Dispõe o art. 256 do CPC:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

A interpretação do referido dispositivo deve ocorrer em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a citação editalícia somente se legitima após o efetivo exaurimento dos meios razoavelmente disponíveis para localização da parte.

No caso concreto, embora tenham sido realizadas tentativas anteriores de localização dos apelantes, verifica-se que, após a obtenção de novo endereço por meio do sistema SIEL, houve apenas o encaminhamento de correspondência postal, cujos ARs foram assinados por terceiros.

Tal circunstância, por si só, inviabiliza a conclusão de que os réus encontravam-se em local incerto ou não sabido.

Ao contrário, a existência de pessoa receptora da correspondência no endereço localizado revelava a plausibilidade de localização dos demandados mediante diligência presencial, tornando imprescindível a expedição de mandado de citação por oficial de justiça naquele novo endereço antes da adoção da medida extrema da citação por edital.

A ausência dessa providência demonstra que não houve o efetivo esgotamento das tentativas de citação pessoal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça recentemente, em sede de julgamento de recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento acerca da necessidade esgotamento razoável dos meios disponíveis para a localização do réu previamente à citação ficta:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.338 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, § 3º, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TESE FIXADA.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Definir, à luz do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, se é obrigatória a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos e a concessionárias de serviços públicos para a localização do réu antes da autorização da citação por edital.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento razoável dos meios disponíveis para a localização do réu.

3. O art. 256, § 3º, do CPC não institui obrigação universal e automática de expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, mas prevê essa providência como uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado de forma casuística.

4. O esgotamento das diligências não se confunde com a realização de todas as buscas imagináveis, sendo suficiente, em regra, a utilização dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Poder Judiciário, observados os princípios da eficiência, da proporcionalidade e da duração razoável do processo, sem prejuízo da adoção de diligências adicionais quando houver utilidade concreta.

III. TESES JURÍDICAS FIRMADAS

1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.

2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos.

(...).

(REsp n. 2.162.483/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 18/3/2026, REPDJEN de 24/4/2026, DJEN de 27/03/2026.).

Com efeito, a simples tentativa de citação pelos Correios em endereço recentemente localizado não se mostra suficiente para autorizar, imediatamente, a citação editalícia, sobretudo quando inexistente diligência presencial posterior por oficial de justiça.

Cumpre destacar que o entendimento ora firmado está em total consonância com a orientação firmada no Tema 1.338 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, embora a tese repetitiva tenha assentado que a expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos não constitui requisito obrigatório para a validade da citação por edital, também consignou competir ao magistrado aferir, à luz das peculiaridades do caso concreto, a suficiência das diligências realizadas para o esgotamento razoável dos meios de localização da parte ré.

Na situação em exame, após consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, foi localizado novo endereço dos demandados, circunstância que, em tese, revelava concreta possibilidade de localização pessoal dos réus. Todavia, a única providência adotada foi o envio de correspondência postal, cujos avisos de recebimento foram assinados por terceiros, sem posterior renovação da diligência por oficial de justiça. Assim, diversamente da moldura fática contemplada no Tema 1.338, não houve tentativa efetiva de citação pessoal no endereço obtido pelos sistemas judiciais mediante atuação presencial do oficial de justiça, providência que se mostrava necessária e razoável antes da adoção da medida excepcional da citação ficta.

Desse modo, a decretação da citação por edital ocorreu de forma prematura, sem o efetivo exaurimento das diligências minimamente exigíveis no caso concreto.

Ressalte-se que a nulidade da citação configura vício de natureza absoluta, por atingir diretamente a formação válida da relação processual, impondo-se a desconstituição dos atos subsequentes em relação aos réus irregularmente citados.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada em desfavor dos apelantes NILDE DE JESUS COELHO FONSECA e RAIMUNDO CARLOS SERRA FONSECA, bem como da sentença proferida em relação a tais demandados, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com renovação das diligências citatórias.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço a Apelação e lhe dou PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, para declarar a nulidade da citação por edital realizada em desfavor dos apelantes NILDE DE JESUS COELHO FONSECA e RAIMUNDO CARLOS SERRA FONSECA, anulando-se a sentença exclusivamente em relação aos referidos réus, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam esgotadas as tentativas de citação pessoal, inclusive mediante diligência por oficial de justiça no endereço posteriormente localizado, prosseguindo-se o feito na forma da lei.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026